Tribunal: TJDFT
Processo: 0707290-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707290-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GAMA DA SILVA AGRAVADO: DENILSO ANTONIO MARTINS, DENIS ALAN MARTINS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ GAMA DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro, processo no 0742198-41.2020.8.07.0001, indeferiu seu pedido de liberação da constrição do veículo HYUNDAI/CRETA, ano/modelo: 2019/2019, de placa EZF3650. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão sob o fundamento de que é adquirente de boa-fé, destacando que, ao contrário do que afirmou a decisão agravada, a má-fé deve ser comprovada, sendo vedada a presunção de má-fé do adquirente. Destaca que restou sumariamente demonstrada a propriedade sobre o veículo, destacando que está sofrendo de gozar integralmente da propriedade do bem, eis que fora registrada restrição de circulação do veículo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida a antecipação da tutela, com o levantamento da restrição imposta. Compulsando os autos dos Embargos de Terceiro, processo número 0742198-41.2020.8.07.0001, verifica-se que a decisão agravada não guarda correlação com os fundamentos expostos na inicial do agravo e, tampouco, é a mesma decisão transcrita no corpo da peça inicial do presente recurso. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por inépcia da inicial, já que a fundamentação do recurso não guarda correlação com a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro. Brasília, 12 de março de 2021 17:51:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador